Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/85.

I – É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em promessa de compra e venda, ainda que não registrada na matrícula do imóvel. Súmula 84 do e. STJ.

II – As embargantes comprovaram que adquiriram o imóvel em momento anterior à penhora deferida no cumprimento de sentença em ação civil pública e que não havia qualquer restrição no registro imobiliário à época, o que exclui eventual má-fé na celebração do negócio jurídico e, por consequência, enseja a desconstituição da constrição judicial.

III – A indicação de imóvel à penhora, supostamente de propriedade de um dos devedores na ação civil pública, não configura má-fé processual, por isso improcede o pedido de condenação do MPDFT ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, art. 18 da Lei 7.347/85.

IV – Apelação e recurso adesivo desprovidos.